Tribunal: TJDFT
Processo: 0003278-65.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003278-65.2013.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE MARIA CELMA VIEIRA ATAIDE REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE VIEIRA ATAIDE EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 18698642, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, dê-se baixa à instância de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator